Tribunal: TJDFT
Processo: 0735712-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735712-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REFRIGERANTES BRASILIA LTDA - ME AGRAVADO: SAINT MORITZ DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Manifeste-se o agravante quanto ao interesse recursal, tendo em vista o noticiado em contrarrazões quanto à exclusão da agravada do feito de origem, o que se constata da decisão de Id 51370696 (origem). Brasília-DF, 3 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora